Tribunal: TJSP
Processo: 1088402-68.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Impossibilidade da cobrança perpetrada pelo réu, dada a consumação da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil. Sentença reformada no ponto. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Inscrição da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome que, embora indevida no caso concreto, não enseja dano moral, dada a ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Impossibilidade da cobrança perpetrada pelo réu, dada a consumação da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil. Sentença reformada no ponto. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Inscrição da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome que, embora indevida no caso concreto, não enseja dano moral, dada a ausência de publicidade de repercussão sobre o Score da autora. Precedentes. Sentença de improcedência parcialmente reformada, para reconhecer a inexigibilidade do débito prescrito. Recurso parcialmente provido.